Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Cuida-se de apelação criminal interposta por DAVID ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, por uma vez, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima. Com fundamento no artigo 44 do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação de serviço à comunidade, nos moldes a serem estipulados pelo Juízo da execução penal. Outrossim, permitiu ao réu apelar em liberdade (ID 58042239). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou o apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 58143822). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação, em razão da ausência de interesse recursal (ID 58680372). Ao ID 60658555, proferi despacho determinando que o apelante, por meio de suas advogadas, apresente procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso, o que restou devidamente cumprido ao ID 60976545 . Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e expeça-se a carta de guia. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se.